Tribunal: TJSP
Processo: 1004197-44.2022.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Débito cadastrado apenas em plataforma privada de acordos extrajudiciais, de acesso exclusivo do consumidor, inexistindo divulgação ou publicação das informações a terceiros. Ausência de comprovação da efetiva cobrança do débito pelo réu, tampouco da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.